Tribunal: TJPA
Processo: 0014986-76.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014986-76.2018.8.14.0061

APELANTE: JOSIAN DIAS DA SILVA, FRANCISCO DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014986-76.2018.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTES:

JOSIAN DIAS DA SILVA

FRANCISCO DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS

DEFESA:

DEFENSOR PÚBLICO - BRUNO BRAGA CAVALCANTE.

ADVOGADO PARTICULAR – VERÔNICA ALVES DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. APELAÇÃO RÉU
JOSIAN DIAS DA SILVA
. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DO AUMENTO DA PENA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

PREMEDITAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ABALO MORAL À VÍTIMA INERENTE À AÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO RÉU
FRANCISCO DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
. NÃO CONHECIMENTO. FALECIMENTO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.

1.

Inexistência de elementos concretos indicativos de premeditação, planejamento antecipado da ação criminosa, e, em decorrência disso, inexistência de motivação idônea para valoração negativa do vetor culpabilidade.

2.

Inexistência de elementos concretos indicativos de grave comprometimento psicológico da ofendida.

Abalo moral experimentado inerente ao fato delituoso perpetrado. Inexistência de motivação idônea para valoração negativa do vetor consequências do crime.

3.

Atenuante da coculpabilidade não albergada pela jurisprudência pátria.

As condições sociais ou econômicas desfavoráveis do réu não podem servir para justificar comportamentos criminosos e, nesse sentido, a atenuante ser erigida à verdadeiro prêmio e atuar como estimulo à prática criminosa.

4.

Redimensionamento da pena para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o

apelante
JOSIAN DIAS DA SILVA
.

5.

Certidão de óbito. Comprovação do falecimento do réu
FRANCISCO DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
. Extinção da Punibilidade do Agente.

6.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido quanto ao apelante
JOSIAN DIAS DA SILVA
. Prejudicado o conhecimento do recurso de Apelação do apelante RANCISCO DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS. Declaração de Extinção de Punibilidade em razão do falecimento. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSIAN DIAS DA SILVA
e
FRANCISCO DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
, por intermédio de Defensor Público e Advogado Particular, respectivamente, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art.157, §2º, II, do CP).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante
JOSIAN
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e ao apelante
FRANCISCO,
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto (ID 13492572 – fls.11/17).

O apelante
FRANCISCO,
objetiva a reforma da sentença penal condenatória de modo a ser reconhecida a participação de menor importância, nos termos do art.29, §1º, CP, com a consequente redução da pena no patamar máximo de 1/3 (um terço) e, por conseguinte, a alteração da dosimetria da pena com a fixação do regime inicial aberto (ID 13492573 – fls.13/19).

O apelante
JOSIAN,
pretende a reforma da sentença com a readequação da dosimetria da pena de modo a fixar a pena-base no mínimo legal com a incidência da coculpabilidade como circunstância atenuante (ID 13492574 – fls.01/07).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento dos apelos, nos termos das manifestações de ID 13492574 – fls.11/15, ID 13492574 -fls.20/22 e ID 13492575.

Por meio da petição de ID 13492593, a defesa do apelante
FRANCISCO
coligiu aos autos certidão de óbito de seu constituinte (ID 13492594).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do recurso de apelação do réu
JOSIAN
e seu provimento parcial para que seja revista a pena-base e pela prejudicialidade do apelo interposto pelo condenando
FRANCISCO
diante do seu falecimento (ID 13672506).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

a)

APELAÇÃO DO RÉU JOSIAN

A apelação interposta pelo condenado
JOSIAN
encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-A,
por conseguinte.

b)

APELAÇÃO DO RÉU FRANCISCO

A Defesa do condenado coligiu aos autos certidão de óbito do seu constituinte (ID 13492594), que atesta o falecimento do acusado em 18/02/2022, no Município de Tucuruí/PA.

Portanto, resta PREJUDICADO o conhecimento da apelação interposta, devendo ser declarada a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do agente, com fulcro no
art. 5º, XLV, 1ª parte, da CF/88 e art.107, I, do CP.

02 – DO MÉRITO

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Da leitura da sentença penal condenatória (ID 13492572), verifica-se que a magistrada sentenciante
valorou negativamente as circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade e as consequências do crime
e, em razão disso, elevou a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Concernente à
culpabilidade
, referiu-se que a “censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito de maneira premeditada”. Entretanto, a análise acurada da sentença proferida pelo Juiz de Piso não permite alcançar a mesma conclusão, considerando que os depoimentos colhidos durante a instrução processual não evidenciam a existência de elementos concretos indicativos do planejamento antecipado da ação criminosa, não havendo, assim, como se auferir premeditação por parte dos agentes infratores. Portanto, inexiste motivação idônea para valoração negativa do vetor culpabilidade.

Pertinente às
consequências do crime
, consta do édito condenatório que “(...) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois a vítima ficou assustada com o ocorrido, além de contribuir, ainda mais, para disseminar insegurança na cidade”.

Contudo, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vetor em análise apenas poderá ser negativado “se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” ou “nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima”, circunstâncias igualmente não evidenciadas nos autos. Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“(...) 1.Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, como se deu no caso em apreço. Com efeito, o desvalor das consequências do delito decorreu do valor do prejuízo causado à vítima, o que é possível, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...)”(STJ, AgRg no HC n. 803.762/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

(...) É adequada a avaliação negativa da vetorial consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. (...)” (STJ, HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Sendo assim, verifica-se que o abalo moral experimentado pela vítima, em decorrência da prática criminosa, é inerente ao fato delituoso, inexistindo outros elementos concretos nos autos que permitam a ilação pela existência de fatores de ordem moral que indiquem grave comprometimento psicológico da ofendida.

Portanto, assiste razão ao apelante quanto à insurgência declinada, devendo a pena-base ser decotada com a exclusão do aumento decorrente de negativação dos vetores “culpabilidade” e “consequências do crime”, fixando-se no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sendo assim, dou provimento ao recurso, neste particular.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE

Em suas razões recursais, o apelante postula a incidência da atenuante da coculpabilidade, pois o próprio descaso do Estado teria gerado as condições necessárias ao cometimento do delito.

Contudo, conforme assentado pelo douto Procurador de Justiça, a tese em questão não é acolhida pela jurisprudência pátria, pois condições sociais ou econômicas desfavoráveis não podem servir para justificar comportamentos criminosos e, nesse sentido, ser erigida à verdadeiro prêmio e atuar como estimulo à prática criminosa. Nessa senda, coleciona-se julgado de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.318.170/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

Destarte, insubsistente o inconformismo recursal neste particular.
Portanto, nego provimento ao recurso, neste particular.

DA READEQUAÇÃO DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Considerando o acolhimento da tese recursal quanto à fixação da pena-base no mínimo legal correspondente a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passa-se a readequação da dosimetria da pena, com base nesse parâmetro.

Na 2ª fase de dosimetria, subsiste a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem assim o reconhecimento da menoridade relativa do apelante, ambos conforme assentado pela Juíza sentenciante; porém, deixa-se de proceder a redução da pena em razão da menoridade relativa e mantém-se o mesmo
quantum
de pena da fase anterior, considerando que já se encontra no mínimo legal, havendo o óbice previsto na Súmula nº. 231, do STJ, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº.231, STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
22/09/1999
, DJ
15/10/1999
, p. 76)

Na 3ª fase de dosimetria, eleva-se a pena em 1/3 (um terço) em razão da incidência da causa de aumento de pena disposta no art.157, §2º, II, do CP pertinente ao cometimento do delito em concurso de agentes, consoante procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, redundando na
pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial SEMIABERTO, este conforme assentado na sentença penal condenatória em prestígio ao Princípio da Vedação da Reformatio
in Pejus
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo acusado
JOSIAN DIAS DA SILVA
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena

para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa;
por outro lado,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
acusado
FRANCISCO DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
diante da comprovação nos autos quanto ao seu falecimento e, por conseguinte,
EXTINGO A PUNIBILIDADE DO AGENTE
com esteio no
art. 5º, XLV, 1ª parte, da CF/88
e art.107,I, do CP.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/07/2023